Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-28.2022.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001466-28.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO VILAS BOAS SIQUEIRA - CPF: 043.695.032-48 (APELANTE), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 709.147.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOS SANTOS CHUBE - CPF: 021.069.741-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIVAN ROSA DA SILVA - CPF: 537.208.061-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA (ART. 329,
CAPUT
) E DESACATO (ART. 331,
CAPUT
) DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE INCONVENCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO PERANTE A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por sanção restritiva de direitos (prestação pecuniária), pela prática dos crimes de resistência e desacato (artigos 329 e 331 do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos delitos; e (ii) analisar a alegação de atipicidade do crime de desacato em razão da inconvencionalidade frente ao art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

III. Razões de decidir

3. As provas colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais militares, são harmônicas e idôneas, aptas a comprovar os crimes de resistência e desacato, observando o entendimento consolidado de que os depoimentos de agentes públicos, quando coesos e ausentes vícios, possuem valor probatório.

4. Quanto à alegada inconvencionalidade do crime de desacato, prevalece o entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADPF no 496) e do Superior Tribunal de Justiça, de que o art. 331 do Código Penal foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo legítima a limitação da liberdade de expressão quando o propósito é proteger a honra e a dignidade do servidor público no exercício de suas funções.

5. Não há incompatibilidade entre o art. 331 do Código Penal e o art. 13, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que admite restrições à liberdade de expressão para resguardar os direitos e a reputação de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar condenação criminal.
2. O crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, considerando a possibilidade de limitação da liberdade de expressão em casos de ofensa à dignidade de agentes públicos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329 e 331; CF/1988, art. 5o, X; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13, item 2.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF no 496, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22/06/2020; STJ, HC no 379.269/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 3a Seção, j. 30/06/2017; Enunciado Orientativo no 08 (TJMT).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEONARDO VILAS BOAS SIQUEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO VILAS BOAS SIQUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal n.o
1001466-28.2022.8.11.0044,
na qual foi
condenado
à pena de
08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída
por 01 (uma) sanção restritiva de direitos [prestação pecuniária], em decorrência da prática dos crimes previstos no
art. 329,
caput
[resistência] c/c
art. 331,
caput
[desacato],
ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 241617239, o recorrente almeja a
absolvição
em relação a
ambos os crimes
,
destacando que as provas judiciais não comprovam a materialidade, tampouco a autoria delitiva. De forma subsidiária, especificamente no tocante ao delito de
desacato
, alega a
atipicidade da conduta
com base em tese de

inconvencionalidade
frente à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Em contrarrazões vistas no ID 241617242, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
243534658, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se adequado e necessário para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
LEONARDO VILAS BOAS SIQUEIRA
foi
denunciado
(ID 241617185),
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 329,
caput
[resistência] c/c art. 331,
caput
, [desacato], ambos do Código Penal e
absolvido
pelo delito de lesão corporal [art. 129, CP] (ID 241617214), pois, no dia
28 de maio de 2022
, durante a madrugada, discutiu com
Adivan Rosa da Silva
no Bar Texas, localizado na Rua 15 de Novembro, na cidade de Paranatinga/MT. Na ocasião, o acusado agrediu a vítima com chutes e socos, causando-lhes lesões corporais.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a Polícia Militar foi acionada e conduziu
LEONARDO
até o quartel. No destacamento, o ora increpado recusou-se a sair da viatura, apesar da determinação policial, sendo necessário o uso de força. Na sequência, o acusado cuspiu nos agentes públicos e os xingou de “
desgraçados
” e “
lixos
”, exclamando que “
não sabiam com quem estavam mexendo
” e ainda, agrediu os policiais com chutes, sendo assim, preso em flagrante delito.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS:

A
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 241617150), do boletim de ocorrência no. 241617152), dos termos de representação criminal (ID 241617156 e ID 241617158) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
LEONARDO VILAS BOAS SIQUEIRA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, durante o depoimento na
fase extrajudicial,
os policiais militares
Victor Alif
e
Thiago dos Santos
declararam que faziam parte da guarnição acionada para atender a uma ocorrência em um bar, onde estaria ocorrendo uma briga. Segundo os depoentes, ao chegarem ao estabelecimento, a testemunha
Elias Barbosa dos Santos
relatou que o acusado se aproximou de sua mesa, pegou um copo de cerveja e, em seguida, retornou para jogar a bebida sobre a mesa. Naquele momento, a vítima
Adivar
se aproximou para tirar satisfação e acabou sendo agredida por
LEONARDO
. Os policiais afirmaram que detiveram o suspeito e o encaminharam ao destacamento da Polícia Militar, para confecção do boletim de ocorrência.

Prosseguiram asserindo que ao chegarem à Companhia da Polícia Militar, o suspeito recusou-se a descer da viatura, iniciando ofensas e desacato contra a guarnição, afirmando:
“Vocês não vão me prender”.
Nesse momento, explicaram os fatos ao acusado, informando que, após a confecção do boletim de ocorrência, ele seria apresentado à autoridade policial. Ainda assim,
LEONARDO
manteve-se agressivo, o que tornou necessário o uso de força moderada e de algemas.

Os testemunhantes discorreram ainda, que durante a confecção do B.O. no saguão daquela instituição, o ora recorrente voltou a se exaltar, proferindo palavras de baixo calão, como:
“Policiais desgraçados, lixos, calem a boca, vocês não sabem com quem estão mexendo”
, entre outros insultos depreciativos. Em seguida,
LEONARDO
cuspiu em direção à equipe de serviço e, de maneira repentina, levantou-se e desferiu chutes nos membros inferiores dos depoentes. Diante desse cenário, foi necessário, mais uma vez, o uso de força física, por meio de técnicas de imobilização, para conter a resistência do acusado. [ID 241617155 e ID 241617157].

Em juízo
, as aludidas testemunhas confirmaram suas narrativas.

Perante a autoridade judiciária, o policial militar
Thiago dos Santos
declarou que sua equipe fora acionada por populares que se encontravam em um bar, em virtude de um desentendimento. Informou que o acusado,
LEONARDO
, se mostrou colaborativo em um primeiro momento, adentrando a viatura de maneira serena e sem resistência. Todavia, durante o deslocamento até o hospital para averiguação do estado de saúde da vítima, o acusado passou a demonstrar sinais de inquietação, comportamento que se intensificou ao chegarem ao quartel. Na ocasião em que desceu da viatura,
LEONARDO
tornou-se visivelmente alterado.

Em razão do lapso temporal da ocorrência, o policial recordou-se de que o ora recorrente começou a proferir palavras ofensivas contra a equipe policial, a exemplo de expressões como “
vocês são um lixo
” (sic). Acrescentou, por fim, que houve a necessidade de algemá-lo em razão de seu estado de agitação exacerbada, momento em que
LEONARDO,
ao resistir à contenção, desferiu-lhe um chute. [Relatório de Mídias, ID 241617207].

Na mesma linha de raciocínio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Victor Alif
relatou que, após a detenção do ora apelante no estabelecimento comercial denominado “Texas Beer”, este foi conduzido à Companhia da Polícia Militar, conforme procedimento padrão de abordagem, para a confecção do boletim de ocorrência. Na ocasião,
LEONARDO
apresentava comportamento visivelmente alterado, especialmente em virtude da ingestão de bebidas alcoólicas e da sua insatisfação quanto à prisão. O policial acrescentou que o detido resistiu ao desembarque da viatura, reiterando de forma constante que não aceitava a detenção e que a guarnição desconhecia com quem estava lidando.

Diante dessa situação,
LEONARDO
foi colocado no interior da Companhia. Durante a elaboração do boletim de ocorrência, permaneceu agitado, sendo devidamente informado sobre todos os procedimentos a serem seguidos. Contudo, em determinado momento, o acusado se levantou abruptamente e passou a cuspir nos integrantes da equipe policial, o que ensejou a necessidade de sua contenção. Nesse instante, o apelante desferiu chutes contra o depoente e seu colega de farda. [Relatório de Mídias, ID 241617207].

Saliente-se que o fato de as testemunhas
Thiago
e
Victor
consistirem nos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do réu não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo, assim como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e.
STJ
:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Ademais, embora o apelante tenha negado a prática dos delitos narrados na exordial acusatória aduzindo que não resistiu à prisão, mas apenas a apreensão do seu aparelho celular, bem como não desacatou os policiais [Relatório de Mídias, ID 241617207]; o seu interrogatório
extrajudicial
corrobora, em certa medida, os depoimentos dos policiais, pois ele próprio admite que “
ficou muito agitado, tendo que ser contido pelos policiais militares e que neste ato, acabou repelindo a contenção
” (...)” (IP, ID 241617207).

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são pródigas no sentido de atestar a autoria do apelante
LEONARDO VILAS BOAS SIQUERIA
no que tange aos delitos de
resistência
e
desacato
que lhe são imputados, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

II –
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO EM RAZÃO DE SUPOSTA INCONVENCIONALIDADE FRENTE À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.

No tocante à temática, requer a absolvição do crime de desacato, em razão da inconvencionalidade da conduta frente disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direito Humanos, que garante o direito à liberdade de pensamento e de expressão.

O pedido
não merece
guarida.

Como é cediço, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) foi incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto 678/1992, contendo no art. 13, item 1, a seguinte premissa:

“Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou de forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha”.

Não se olvida que, inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de controle de convencionalidade, decidiu pela descriminalização do desacato, diante da suposta incompatibilidade vertical entre o art. 331 do Código Penal e o art. 13 item 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica.

Nada obstante, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC n. 379.269/MS, sob a Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, ocorrido em 30/06/2017,
manteve o crime de desacato no ordenamento jurídico brasileiro
, considerando que
(i)
o direito à liberdade de expressão não é absoluto;
(ii)
inexiste incompatibilidade entre as normas e
(iii)
carece decisão vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre eventual violação do direito à liberdade de expressão por parte do Brasil.

Tal conclusão ressaiu convalidada no julgamento da
ADPF no 496 e, nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal
posicionou-se pela constitucionalidade do crime de desacato
, firmando seguinte tese:
“
Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”
. (ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020) Destaquei.

Nos termos assentados pela decisão do Supremo Tribunal Federal, o direito de liberdade de expressão pode sofrer limitações, razão pela qual as manifestações mais arraigadas contra administração pública e seus servidores com o único propósito de humilhar e menosprezar não podem ser admitidas sob o manto da
liberdade de expressão,
sendo necessária a penalização da conduta, sob o arcabouço do desacato ao servidor.

Significa dizer que
desrespeitar ou ofender um agente público no exercício da função, ou mesmo em razão dela, extrapola o direito à liberdade de expressão, garantido pela Constituição Federal, amoldando-se ao crime de desacato, e não contraria o previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, máxime porque o próprio Pacto de São José da Costa Rica prevê a garantia da liberdade, desde que
não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, item 2, a)
, in verbis:

“(...) 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia,
mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar:

a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas;
(...)”

Nessa ordem de ideias, ao revés do sustentado pela defesa, o crime previsto no art. 331 do CP encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro e não contraria a Convenção Americana de Direitos Humanos, a tornar válida a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, em sendo vigente o crime de desacato no ordenamento jurídico e subsistindo provas válidas para comprovar a prática ilícita como demonstrado no ITEM I deste aresto, de rigor ratificar os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
LEONARDO VILAS BOAS SIQUEIRA
, persistindo incólume a r. sentença condenatória
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal n.o
1001466-28.2022.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025